Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715357-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: THIAGO MOTA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça se há algum fato novo posterior a sentença que justifique a revogação da prisão preventiva. Esclareça, ainda, se houve a interposição de recurso contra a sentença e se nele há pedido de reapreciação da manutenção da prisão. Em tempo, junte-se aos autos cópia integral do feito originário. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 14:51:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator